Tribunal: TJPA
Processo: 0000267-05.2005.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000267-05.2005.8.14.0107

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: J. R. L. DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que reconhece a prescrição intercorrente e declara extinta a execução fiscal;

2- Configurada inércia do Judiciário, que não procedeu os atos que competiam para citação do executado e penhora de bens. Aplicação da Súmula 106 do STJ;

4- Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 3ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 05/02/2024 a 15/02/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, para desconstituir a sentença que reconhece a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000267-05.2005.8.14.0107

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: J. R. L. DA SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 14964223) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 14964222) proferida pelo juízo de direito da Vara Única da Comarca de Dom Elizeu que, nos autos da ação de execução fiscal, proposta em face de
J. R. L. DA SILVA,
reconhece a prescrição intercorrente e declara extinta a execução.

Em suas razões, o apelante sustenta a inocorrência de prescrição intercorrente, tendo em vista a inércia do Judiciário. Pontua necessária a intimação da Fazenda Pública sobre a suspensão do feito e a prescrição, a teor do art. 40 § 4º da Lei 6.830/80.

Requer o conhecimento e provimento da apelação, para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução.

Certificada a migração do processo para o PJE (Id 14964226).

Coube-me o feito por distribuição.

Certificada a ausência de citação válida do autor e a não apresentação de contrarrazões recursais (Id. 15694067).

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189-STJ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Mérito

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que extinguiu a execução fiscal declarando a prescrição intercorrente.

Cuida-se de execução fiscal cujos autos de origem reportam o seguinte:
em 30/04/2005,
execução fiscal ajuizada

(Id. 36582483 - Pág. 1);
em 22/08/2005
, exarado despacho de citação (Id. 36582483 - Pág. 1);
em 25/05/2012
, sobreveio a sentença extintiva do feito.

A controvérsia recursal reside na caracterização da prescrição intercorrente.

A
prescrição tributária dita originária
(ativa, ordinária ou direta) está insculpida no
caput
do art. 174 do CTN e ocorre entre a constituição do crédito tributário e o despacho de citação do executado. Já a
prescrição intercorrente
“ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (REsp 1620919 PR).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso representativo de controvérsia sobre execução fiscal (REsp 1.102.431/RJ), fixou a tese relativa ao
Tema
179
, nos termos adiante:

Tema 179: A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor
,
que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ.
(REsp 1.102.431/RJ). (Grifo nosso).

A
Súmula 106
do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

Pois bem.

Do que reportam os autos, verifico que inexistem atos para citação; bem, ainda, não há intimação do exequente para falar sobre a possível prescrição intercorrente, do que se conclui que o processo ficou paralisado pela ausência de atos e providências que competiam à Secretaria do Juízo.

Não se pode falar, portanto, em prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado na Súmula 106 e no Tema 176 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, cito julgados do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

2. No caso dos autos, ficou efetivamente demonstrado que o credor tomou todas as medidas necessárias para imprimir andamento ao feito, não se caracterizando desídia ou inércia na condução do processo.

3. O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os arestos, tampouco a interpretação divergente recebida pela jurisprudência pátria.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.211.256/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de
27/4/2023
). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA. CABIMENTO
.

1
. De acordo com a orientação jurisprudencial firmada no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.340.553/RS, o prazo para a contagem da prescrição intercorrente começa depois de esgotado o prazo de um ano da intimação do exequente acerca da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, referente à automática suspensão do processo.

2. Hipótese em que houve citação e penhora de bens nomeados pela própria devedora, tendo a exequente requerido as providências cabíveis para a liquidação da garantia, cuja realização demorou a acontecer por culpa exclusiva da máquina judiciária, de modo que, não existindo a intimação sobre inexistência de bens penhoráveis, não há falar sequer de início da contagem do prazo da prescrição intercorrente, muito menos de sua consumação.

3. A conformidade do acórdão recorrido com o referido precedente obrigatório enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ.

4. É manifestamente improcedente agravo interno que busca reformar decisão respaldada em tese firmada em julgamento de recurso especial repetitivo. 5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.

(STJ - AgInt no AREsp: 1774763 PR 2020/0267542-6, Data de Julgamento: 27/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO. ÚLTIMA DILIGÊNCIA QUE COMPETIA AO SERVIÇO CARTORIAL FORENSE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106/STJ. VALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Enquanto não houver interrupção do prazo prescricional, o que se tem é a consumação da prescrição ordinária, nos termos do art. 174 do CTN. Inaplicabilidade do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (AgRg no REsp 1210519/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 10/02/2011).

2.
Configurada a culpa da máquina judiciária pela demora na citação, aplicável o comando previsto na Súmula 106/STJ, segundo a qual, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

3.
Caso em que o processo ficou paralisado de 21/01/1999 até 04/12/2008, aguardando apreciação, pelo juízo da causa, de petição do órgão fazendário, revelando-se desinfluente, na espécie, a inação da parte exequente em reiterar o pleito formulado nessa mesma petição
.

4. A discussão posta nos autos se resume à valoração que o Tribunal de origem fez acerca de fatos desenganadamente incontroversos. Não incidência do óbice previsto na Súmula 07/STJ. Precedentes.

5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp 1441014/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 12/12/2014). (Grifo nosso).

Nesta senda, deve ser desconstituída a sentença que declara prescrito o crédito tributário dos autos.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e
dou provimento
, para desconstituir a sentença que reconhece a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 05 de fevereiro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/02/2024